Tribunal: TJPA
Processo: 0809750-98.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809750-98.2020.8.14.0301
AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE. EXIGÊNCIA LEGAL. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. RELAÇÃO DIRETA COM O OBJETO DO EDITAL. ATIVIDADE BÁSICA DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO OU ADMINISTRADOR. PREVISÃO LEGAL. EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU CONGÊNERES. AMPARO NO ART. 30, INCISOS I E II, DA LEI 8.666/93. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1 – Trata-se de mandado de segurança no qual o licitante postula que a cláusula de exigência de qualificação técnica, especificamente item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c” do Edital de Concorrência nº 001/2019 seja retificado, delas expurgando a obrigatoriedade de averbação no Conselho Regional de Administração - CRA, dos atestados de capacidade técnica profissional e de capacidade técnica operacional da impetrante, reconhecendo-se a inadmissibilidade da inscrição da Impetrante no CRA, por ser exigência desproporcional e ilegal.

2. Não há falar em desproporcionalidade e ilegalidade, uma vez que as exigências do edital encontram amparo legal no art. 30, incisos I e II, da Lei n. 8.666/93, bem como se apresentam razoáveis, já que se trata de experiência relacionada ao objeto do Edital impugnado. Da leitura da legislação pertinente, infere-se que o objeto do Edital nº 001/2019, enquadra-se entre as atividades desenvolvidas por um Técnico em Administração ou Administrador, o que demonstra que as exigências de qualificação técnica contidas no item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c” do Edital impugnado se adequam as determinações da lei quanto a necessidade da empresa, entidade ou escritórios técnicos, que explorem, de qualquer forma, atividades do Administrador, estarem inscritas,
obrigatoriamente
, no Conselho Regional de Administração, conforme dispõe o art. 15, da Lei nº 4.769.

3 – Da mesma forma, não fere a igualdade entre os licitantes, tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/93” Precedente do STJ.

4 – Outrossim, assiste razão ao Estado do Pará quando afirma que as atividades desenvolvidas pela empresa impetrante, CEBRASPE, se enquadram entre aquelas que exigem a inscrição da empresa no Conselho Regional de Administração, pois desempenha atividades básicas desempenhadas por Administrador (Técnico de Administração), como se observa no art. 5º do seu Estatuto Social.

5- Com efeito, não restam dúvidas de que as atividades do impetrante se identificam na seara da administração, cabendo, assim, a exigência do registro junto ao respectivo conselho fiscalizador, haja vista que o planejamento, implantação, organização, seleção de pessoal, e métodos, inserem-se no rol de atividades dispostas no artigo 2º da Lei nº
4.769
/65.

5 -
Mandamus
a que se denega a segurança. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, de de 2020

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
contra ato atribuído à

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

Em síntese, aduz o impetrante que fora lançado Edital nº 001/2019, em 30 de dezembro de 2019, certame licitatório na modalidade de Concorrência Pública, do tipo Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concursos Públicos para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Praças Combatentes PM, Curso de Formação de Oficiais Combatentes PM da Polícia Militar do Estado do Pará, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Relatou que o item 6.1.3 do referido edital, requer dos licitantes qualificação técnica que seria desproporcional e ilegal, quais sejam: a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional de Administração - CRA), em que conste também o nome do profissional responsável técnico;

b) prova de capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, com as quais o licitante mantém ou manteve contrato pertinente em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, da jurisdição onde foram prestados os serviços; (...) c) prova de capacitação técnico-profissional, mediante a comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação.

Informou que questionou o edital administrativamente, requerendo esclarecimentos ao Senhor Presidente da Comissão Especial de Licitação sobre a necessidade de inscrição em Conselhos Regionais de Administração, porém a Administração Pública teria julgado improcedente os seus argumentos, mantendo na íntegra o Edital nº 001/2019 e, mesmo tendo apresentado pedido de reconsideração, que fora recebido como impugnação aos termos do Edital de Concorrência nº 001/2019, também foi negado provimento.

Alega que o CEBRASPE possui como atividade precípua o fomento e a promoção do ensino, em nada se coadunando com a atividade de Administrador (Técnico em Administração) de forma que lhe impulsione ou obrigue a registro no Conselho Regional de Administração, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela correção e ajuste nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 6.1.3 do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 -SEAD, de modo a isentar a empresa dessa exigência e suspender o procedimento de abertura das propostas até que se consumem as referidas alterações. No mérito, pugna pela manutenção da medida liminar em todos os seus termos.

Em sede de plantão, o juízo de 1º grau concedeu a liminar pleiteada, suspendendo o certame (ID 2753959, págs. 1-3), e tendo sido realizada a distribuição do feito ao juiz natural, este declarou-se absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da demanda, remetendo os autos ao E. TJPA.

Foram os autos distribuídos a minha relatoria, que aplicando a
translatio iudicci
– §4º do art. 64, do CPC, determinei a instrução do feito.

A autoridade coatora apresentou informações (Id nº 2793706 – Pág. 03-18), por meio das quais alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida pelo juízo plantonista por vulneração ao postulado constitucional do juízo natural, e no mérito, pugnou pela denegação da segurança por entender que a exigência contida no Edital impugnado não é ilegal, pois as atividades desenvolvidas pelo CEBRASPE, na verdade, também dizem respeito a seleção de pessoas, a qual, conforme consta na Lei nº 4.769/1965 e no Decreto nº 61.934/1967, são elencadas como atividades próprias de administrador e de técnico de administração.

O Estado do Pará apresentou agravo interno contra a decisão (Id nº 2753959), porém, requereu a desistência (Id nº 2825722).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pela denegação da segurança, por entender ausente o direito líquido e certo alegado pela impetrante.

É o que tinha a relatar.

VOTO

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada em manifestação da autoridade coatora, de nulidade da decisão liminar proferida pelo juízo plantonista suscitada, a qual foi ratificada nos termos do art. 64, §4º, do CPC, entendo prejudicada sua análise, considerando que houve a reanálise do pedido liminar, por esta relatora.

O cerne da questão está em verificar se as exigências de qualificação técnica contidas no Edital de Concorrência nº 001/2019, item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c”, são desproporcionais e ilegais, considerando o que alega o impetrante,
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, pois suas atividades não estariam enquadradas dentre aquelas que se exige o registro no Conselho Regional de Administração.

Isto posto, de acordo com os documentos juntados aos autos, o Edital nº 001/2019, tem como objeto:

1. DO OBJETO.

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos
ao
cargo de Delegado de Polícia Civil e Concurso Público para seleção de candidatos aos cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista, para provimento de vagas no quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado do Pará, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.”

Por sua vez a Lei 4.769, de 09 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração (nomenclatura alterada pela Lei nº 7.321/1985 para Administrado) e dá outras providências, discorre em seu artigo 2º, como sendo as atividades do Técnico de Administração, atuando como profissional liberal ou não, as seguintes:

“Art. 2º A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como profissão liberal ou não, VETADO, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da administração
VETADO,
como administração e seleção de pessoal, organização e métodos
,
orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos;”

Ainda nessa esteira, o Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico de Administração e a constituição do Conselho Federal de Técnicos de Administração, de acordo com a Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, dispõe em seu artigo 3º, o que segue:

“Art. 3º A atividade profissional do Técnico de Administração, como profissão, liberal ou não, compreende:

a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes as técnicas de organização;

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral

como administração e seleção de pessoal, organização, análise métodos
e programas de trabalho, orçamento, administração de matéria e financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais bem como outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos;

(...)

Da leitura da legislação, infere-se que o objeto do Edital nº 001/2019, se enquadra entre as atividades que são desenvolvidas por um Administrador, o que demonstra que as exigências de qualificação técnica contidas no item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c” do Edital se adequam as determinações da lei, ante a necessidade das empresas, entidades ou escritórios técnicos, que explorem, de qualquer forma, atividades desenvolvidas pelo Administrador (Técnico de Administração), estarem inscritas,
obrigatoriamente,
no Conselho Regional de Administração, conforme dispõe o art. 15, da Lei nº 4.769, vejamos:

“Art.15. Serão

obrigatoriamente
Registrados nos C.R.T.A
.
as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de Administração, enunciadas nos termos desta Lei
.”

Portanto, as exigências contidas no item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c”, do Edital de Concorrência nº001/2019 estão em conformidade ao que a legislação exige para as instituições que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador.

Da mesma forma, a qualificação técnica exigida observa os limites determinados no artigo 30, incisos I e II da Lei de Licitações - Lei 8.666/93, que dispõe:

Art. 30
. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I
- registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II
- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

(...)

Por sua vez, o item 6.3.1, nas alíneas “a”, “b” e “c”, dispõe o que segue:

6.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional de Administração - CRA), em que conste também o nome do profissional responsável técnico;

b) prova de capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, com as quais o licitante mantém ou manteve contrato pertinente em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, registrado no Conselho Regional de Administração – CRA, da jurisdição onde foram prestados os serviços;

c) prova de capacitação técnico-profissional, mediante a comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação;

Da simples leitura do dispositivo, vê se que a qualificação técnica exigida pelo Edital de Concorrência nº 001/2019, longe de violar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em tudo observa a lei regente da atividade profissional, a lei de licitações e o disposto no art. 37, XXI da CF/88, pois exige qualificação técnica indispensável a garantia do cumprimento do objeto a ser contratado.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇO DE ENGENHARIA.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU CONGÊNERES. AMPARO NO ART. 30, II, DA LEI 8.666/93. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança no qual o licitante postula que a cláusula de exigência de experiência prévia em determinado serviço de engenharia ensejaria violação à competitividade do certame.
2. Não há falar em violação, uma vez que a exigência do edital encontra amparo legal no art. 30, II, da Lei n. 8.666/93, bem como se apresenta razoável e proporcional, já que se trata de experiência relacionada a rodovias, limitada à metade do volume licitado. 3. "Não fere a igualdade entre os licitantes, tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/93
" (REsp 1.257.886/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011). Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 39883 MT 2012/0262776-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO
.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto da licitação.

2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade dessa cláusula por entender que havia significante abalo ao princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666⁄93.

3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrida ter havido violação ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666⁄93, ao argumento de que a exigência editalícia de prévia experiência no desempenho de atividades objeto da licitação não viola o princípio da igualdade entre os licitantes, na perspectiva de que a Lei de Licitações prevê que a qualificação técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada.

4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666⁄93.

5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço⁄produto licitado.

6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes).

7. Precedentes desta Corte Superior.

8. Recurso especial provido."

(REsp 1.257.886⁄PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.11.2011, DJe 11.11.2011.)

Conclui-se, mais uma vez, que as exigências contidas no item 6.3.1, alíneas “a”, “b” e “c”, do Edital nº 001/2019, estão em conformidade ao que a legislação exige para as instituições que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador, bem como, com o disposto no art. 30, inciso II, da Lei de Licitações e no artigo 37, XXI da CF/88

Também, assiste razão ao Estado do Pará quando afirma que as atividades desenvolvidas pela empresa impetrante, CEBRASPE, se enquadram entre aquelas que exigem a inscrição da empresa no Conselho Regional de Administração, pois desempenha atividades básicas de Técnico de Administração (Administrador), de forma que deve atender a qualificação técnica exigida no Edital de Concorrência nº 001/2019, para fins de habilitação. Vejamos.

O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto na Lei nº
6.839
/80, em seu artigo
1º
:

"Art. 1º - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados,
serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros
."

Nessa esteira e de acordo com o Estatuto Social do CEBRASPE (Id nº 2753957), o mesmo possui as seguintes finalidade e objetivos:

“Art. 5º O CEBRASPE tem por finalidade precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional, por meio dos seguintes objetivos:

(...)

II – promover e realizar programas e projetos científicos, tecnológicos, de inovação e de formação de pessoas na área de avaliação e seleção; (...)

IV – desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas na área de avaliação e seleção
;

V – Prestar serviços relacionados a sua finalidade, especialmente realizar concursos públicos, processos de seleção, exames, avaliações, certificações, acreditações e correlatos;

Com efeito, não restam dúvidas que as atividades desenvolvidas pelo impetrante e que seriam prestadas para consecução do objeto do Edital de Concorrência nº 001/2019, se identificam na seara da administração, cabendo, assim, a exigência do registro junto ao respectivo conselho fiscalizador, haja vista que o
planejamento, implantação, organização, seleção de pessoal, e métodos
, inserem-se no rol de atividades do Administrador (Técnico de Administração), disposto no artigo 2º, da Lei nº
4.769
/65.3

A este respeito, segue jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA. RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL. LEI Nº 6839/80, ARTIGO 1º. LEI Nº 4.769/65. ATIVIDADE BÁSICA ATINENTE À ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. REGISTRO. NECESSIDADE
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP da empresa-autora, cujo objeto social é a "locação de mão de obra temporária, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros,
recrutamento, seleção e treinamento de pessoal e prestação de serviços de mão-de-obra a terceiros". 2. A atividade básica desenvolvida pela empresa é típica do profissional da área da administração, cabendo, portanto, a exigência de registro junto ao respectivo conselho fiscalizatório, porquanto a atividade de recrutamento e seleção de pessoal insere-se no rol de atividades previsto no artigo 2º da Lei nº 4.769/65
. 3. Apelação provida. (TRF-3 - AC: 00081941220144036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017) – grifei.

"ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-RS. 1.
Se a empresa tem como objeto social o recrutamento e seleção de pessoal, avaliação psicológica, de desempenho, treinamento, assessoria, consultoria e administração em recursos humanos, bem como a administração de cursos e palestras, conforme a cláusula 3ª do contrato social, está obrigada a inscrever-se do CRA/RS, conforme determina o artigo 1º da Lei n.
6.830
/80.
2. Apelação conhecida a desprovida." (TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 2 RS 2002.71.07.000002-6 - DJ 03/12/2003 PÁGINA: 751 - Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ)

"ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO DE ATIVIDADE BÁSICA. LEI Nº
6.839
/80. SELEÇÃO DE PESSOAL (ESTAGIÁRIO).1 - De acordo com o artigo 1º da Lei nº
6.839
/80, o critério legal para a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais, bem como para a contratação de profissional específico, é determinado pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa.2.
Com efeito, não restam dúvidas de que as atividades do impetrante se identificam na seara da administração, cabendo, assim, a exigência do registro junto ao respectivo conselho fiscalizador, haja vista que a seleção de pessoal (estagiários), por envolver técnicas de recrutamento e seleção, insere-se no rol de atividades disposto no artigo
2o
da Lei nº
4.769
/65.3

Apelação conhecida e desprovida
."( TRF-2 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 70990 RJ 2007.51.01.002427-3 - DJU - Data::05/03/2008 - Página::277 - Relator Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND) (Destaquei)

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, ante a inexistência do direito líquido e certo do impetrante.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,

de abril de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 08/10/2020